Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712749-15.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO contra o acórdão de ID 56885584, que não conheceu do agravo interno e aplicou-lhe a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Em razões recursais (ID 57366888), a embargante alega que o acórdão foi omisso pela não consideração dos argumentos de que se encontra temporariamente superendividada e que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça com base na situação de que as dívidas excedem seus rendimentos totais. Assevera que o indeferimento da justiça gratuita com base na falta de comprovação de hipossuficiência financeira contraria a presunção legal. Argumenta que a lógica é recorrer sem recolher previamente o preparo, para depois o Tribunal decidir se tem ou não direito à gratuidade de justiça. Insiste na alegação de que tem direito à justiça gratuita na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com a concessão de efeitos infringentes e prequestionamento, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Da análise dos embargos de declaração, observo que a embargante pretende a agregar efeitos infringentes ao recurso, para que a questão debatida no agravo interno seja reformada. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 229, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 09:32:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora